Tribunal: TJMT
Processo: 1021893-18.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021893-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Sociedade, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), TRANSTETO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 13.778.827/0001-72 (EMBARGANTE), GUINCHOS CORUJAO LTDA - ME - CNPJ: 04.561.983/0001-96 (EMBARGADO), JOAO RICARDO NICOLAU - CPF: 487.285.351-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSEMARI BEZERRA DOMINGUES NICOLAU - CPF: 503.099.861-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Transteto Transporte de Cargas Ltda.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão e erro de fato, pois restou devidamente demonstrado nos autos que as empresas possuem o mesmo campo de atuação e, além disso, a esposa do sócio falecido, Rosemari Bezerra Domingues Nicolau, administra a pessoa jurídica demandada. Alega que as empresas possuem o mesmo endereço, restando evidenciada a presença dos requisitos necessários para a caracterização do grupo econômico.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 122494485), pugnando pela rejeição do recurso, bem como, pela condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e erro de fato no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III
- corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e erro de fato está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que, para que uma sociedade estranha à lide possa ter seus bens penhorados, não basta a existência de sócio em comum com a sociedade executada, sendo necessária a configuração do grupo econômico

Nesse passo, o grupo econômico pode ser de fato ou de direito, sendo este último previsto na Lei n. 6.404/76, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, confira:

“
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades,
mediante convenção

pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns
.”

Assim, para a caracterização do grupo econômico de direito, é necessária a existência de convenção entre as sociedades, o que não ocorre no grupo econômico de fato.

Destarte,
se o grupo econômico familiar não é constituído formalmente, sua existência de fato não pode ser presumida, sendo necessária a demonstração de alguns requisitos, tais como, a unidade de direção e comando, além da comunhão de interesses para a sua configuração
.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM DE TERCEIRO – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – REQUISITOS EXISTENTES – REPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – CONSTRIÇÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA -– INVERSAO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Para que uma sociedade estranha à lide possa ter seus bens penhorados, não basta a existência de sócio em comum com a sociedade executada, sendo necessária a configuração do grupo econômico, exigindo a jurisprudência a presença de alguns requisitos tais como: (i) exercício da mesma atividade; (ii) a mesma organização societária e (ii) o estabelecimento das empresas no mesmo local.
(...)” (RAC n. 0011294-21.2015.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.09.2021 - negritei)

In casu, tais requisitos não restaram evidenciados, tendo em vista que
as empresas não possuem a identidade de sócios, além de estarem localizadas em endereços distintos, conforme demonstra os “prints” colacionados pela própria empresa recorrente na inicial do agravo
(id. 111936953).

Além disso, embora os sócios das aludidas empresas tenham relação familiar, a agravante não comprovou a alegada gerência única, por meio de
Rosemari Bezerra Domingues Nicolau, das empresas Guincho Corujão Ltda., Guinchos Corujão Ltda. e JR Nicolau Ltda.

Desse modo, inexiste nos autos qualquer indício de ocultação patrimonial, sendo certo que o fato de a empresa executada possuir mais dívidas e responder a três processos de execução em nada corrobora para a configuração da blindagem patrimonial.

Portanto, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar, verbis:

“
O conglomerado econômico não se presume, demandando prova inequívoca de sua existência, sendo que o simples
fato de as empresas possuírem nome fantasia semelhantes, setor de atuação e objeto não é suficiente para configurar um grupo empresarial a ponto de serem tidas como única empresa apta a responder pela presente execução.

Quanto ao tema, eis o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, perfeitamente aplicável ao caso em estudo:

“GRUPO ECONÔMICO. NÃO RECONHECIMENTO.
A mera identidade de sócio não constitui prova suficiente para a caracterização do grupo econômico, sendo imprescindível a demonstração robusta de que existe hierarquia entre uma empresa sobre as demais, ou coordenação entre ambas. In casu, o reclamante não fez prova da alegação de identidade societária, tampouco se desvencilhou a contento de comprovar fato constitutivo da existência do grupo econômico
”. (TRT-2 10002028320195020075 SP, Relator: SERGIO ROBERTO RODRIGUES, 11ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 24/08/2020) (g.n.)

Para que restasse comprovado o conglomerado empresarial, além de necessário preencher os requisitos mínimos da mesma atividade econômica, calhava à parte Exequente demonstrar
v.g.
o desenvolvimento dessa atividade em local único,

a atuação conjunta como a utilização de mão-de-obra de empregados em benefício das duas empresas, a utilização dos mesmos veículos-guinchos (confusão de bens) e o controle de uma sobre a outra, o que não ocorreu nestes autos
.” (id. 68464502 – autos de origem)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
”
(id. 120695047 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de agravo de instrumento, que em síntese, pugnava pela reforma da decisão que
indeferiu o pedido de penhora de bens, diante da ausência de comprovação da existência de conglomerado econômico entre as empresas.

Nesse passo, basta uma simples análise do v. acórdão para verificar que restou devidamente fundamentada a ausência de comprovação dos requisitos necessários para a caracterização do grupo econômico, mormente considerando que as empresas não possuem a identidade de sócios, além de estarem localizadas em endereços distintos, conforme demonstra os “
prints
” colacionados pela própria empresa recorrente na inicial recursal (id. 111936953), no qual consta que Guincho Corujão Ltda. está situada na Rua Estrada P5, 790w, quadra j, lote 01, Jardim Primavera 3, enquanto a Guinchos Corujão Ltda. está localizada na Av. Perimetral das Samambaias, 1680w, Fundos Posto 29, Sala 10, Bairro Perimetral.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço a embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022